Tribunal: TJDFT
Processo: 0706262-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706262-58.2021.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SINIMBU APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SINIMBU interpõe AGRAVO INTERNO em face da decisão de ID 34645217. Nesse contexto, intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator